Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-72.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência com imposição, ao autor e a seu patrono, das penas por litigância de má-fé. Insurgência do autor. Descabimento. Ação fundada em suposta irregularidade da inserção do nome do autor no cadastro denominado "Consulte Flex". Ação, contudo, ajuizada em face de Serasa S/A, que afirma se tratar de cadastro

Ementa:
Apelação. Ação declaratória com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência com imposição, ao autor e a seu patrono, das penas por litigância de má-fé. Insurgência do autor. Descabimento. Ação fundada em suposta irregularidade da inserção do nome do autor no cadastro denominado "Consulte Flex". Ação, contudo, ajuizada em face de Serasa S/A, que afirma se tratar de cadastro pertencente a entidade arquivista diversa e apresenta documento que comprova não haver registro, em seu sistema, do débito apontado na inicial. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Improcedência do pedido corretamente decretada. Condenação nas penalidades por litigância de má-fé corretamente decretadas. Diversas demandas infundadas, semelhantes à presente, propostas pelo mesmo autor com a atuação do mesmo advogado. Atuação temerária de conhecimento dos magistrados de primeira instância e deste E. Tribunal. Impossibilidade, contudo, da condenação solidária do advogado nas penas pela litigância de má-fé. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000345-72.2019.8.26.0554, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
RENATO SANTOS DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o22812
Apelação Cível 1000345-72.2019.8.26.0554
São Vicente
Apelante: Renato Santos de Jesus
Apelado: Serasa S/A
Felipe Esmanhoto Mateo
Apelação. Ação declaratória com pedido de
indenização por danos morais. Sentença de
improcedência com imposição, ao autor e a seu
patrono, das penas por litigância de má-fé.
Insurgência do autor. Descabimento. Ação
fundada em suposta irregularidade da inserção
do nome do autor no cadastro denominado
"Consulte Flex”. Ação, contudo, ajuizada em face
de Serasa S/A, que afirma se tratar de cadastro
pertencente a entidade arquivista diversa e
apresenta documento que comprova não haver
registro, em seu sistema, do débito apontado na
inicial. Autor que não se desincumbiu do ônus de
provar os fatos constitutivos do seu direito.
Improcedência
do
pedido
corretamente
decretada. Condenação nas penalidades por
litigância de má-fé corretamente decretadas.
Diversas demandas infundadas, semelhantes à
presente, propostas pelo mesmo autor com a
atuação do mesmo advogado. Atuação temerária
de conhecimento dos magistrados de primeira
instância e deste E. Tribunal. Impossibilidade,
contudo, da condenação solidária do advogado
nas penas pela litigância de má-fé. Apelação
parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença que, nos autos de ação declaratória com pedido de tutela de urgência, julgou
improcedentes os pedidos do autor (voltados à exclusão do registro de seu nome do
cadastro restritivo, bem como, a condenação da ré ao pagamento por danos morais),
impondo a ele e a seu patrono, solidariamente, multa por litigância de má-fé em
quantia equivalente a 5% do valor que foi dado à causa (fls. 21), além de indenização
à ré pelos prejuízos sofridos, fixada em R$ 2.000,00. Em razão da sucumbência, o
autor foi condenado, ainda, a arcar com as custas e honorários de advogado,
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ele
deferida (fls. 175/179).
O autor alega que o comprovante de inscrição desabonadora
feito pelo réu não foi impugnado de forma específica, sendo perfeitamente válido;
que o réu nunca apresentou a notificação que deveria trazer aos autos, comunicando
da prévia anotação; que não há litigância de má fé, nem do autor nem de seu
advogado; que inexiste prevenção ou conexão da demanda, com qualquer outra ação,
patrocinada para o mesmo autor; que não há óbice para o processamento de ações
múltiplas; que a simples existência de negativação divergente é suficiente para a
propositura de ação autônoma, como é o caso; e que não é possível a condenação
solidária do patrono, em má fé (que não houve), muito menos em multa. Assim,
conclui inexistir motivos para aplicar indenização em desfavor do autor, no patamar
de R$2.000,00, já que ausente prova ou indício de que ele tenha sido o responsável
pela negativação que originou o processo, ou para o indeferimento do pedido de
danos morais. Requer o provimento do recurso, para acolher o pedido de indenização
por danos morais, afastando-se, também, a condenação imposta a ele e seu patrono
do autor e ao autor, quanto à litigância de má fé e indenização de R$2.000,00 (fls.
181/212).
Houve resposta, com requerimento de expedição de ofício ao
Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas - NUMOPED e à OAB/SP, dando
conhecimento acerca desta ação, salientando a existência de inúmeros outros feitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da mesma natureza, patrocinado pelo mesmo patrono que representa o autor (fls.
215/224).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
O autor ajuizou a presente demanda pretendendo o cancelamento
de apontamento em seu nome junto ao cadastro denominado “Consulte Flex”, que
alega ser mantido pela ré, decorrente de débito relacionado à empresa Omni S/A
Crédito, Financiamento e Investimento, no valor de R$ 1.204,79, ao argumento de
que não efetivada pela ré a prévia notificação prevista no artigo no artigo 43,
parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor (fls. 1/27).
De fato, nos termos da Súmula no 359 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça deve o órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito
realizar a notificação do devedor antes de proceder à inclusão do seu nome no
cadastro desabonador. Confira-se:
Súmula no 359: Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição.
Contudo, no caso, verifica-se dos autos que o apontamento do
nome do autor foi inserido em cadastro denominado “Consulte Flex” (fl. 33).
A ré Serasa S/A, por sua vez, ao contestar a ação, informou se
tratar de cadastro mantido por entidade arquivista diversa, apresentando a tela de
consulta de seu cadastro, no período de 19/8/2016 (data de vencimento da dívida) até
14/8/2019 (data da apresentação da contestação), evidenciando a inexistência do
indigitado débito no seu cadastro (fls. 110/119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após a apresentação da contestação, com alegação do fato
modificativo supra, o autor foi intimado a especificar eventuais provas que pretendia
produzir para amparar a sua pretensão, contudo, permaneceu inerte (certidão de fl.
174).
Ocorre que era ônus do autor provar que o débito apontado foi
lançado no cadastro administrado pela ré, o qual, como se viu, não se desincumbiu.
Assim, inexistindo informação alguma que permita estabelecer
uma ligação entre a ré e o autor, de rigor a manutenção da sentença.
No que tange às penalidades por litigância de má-fé, correta a r.
sentença.
Isso porque, o autor movimentou o Poder Judiciário com
demanda sem fundamento legal.
E, como bem destacado pela r. sentença, o autor estava ciente do
descabimento da pretensão, pois da pesquisa junto ao site do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo nota-se que a parte autora distribuiu inúmeras demandas, de
mesma natureza, aduzindo situações semelhantes, mediante os mesmos pedidos, em
face do réu e dos credores de seus títulos, no ano de 2015 [...] todos os feitos foram
patrocinados pelo advogado Marcelo Gerent, patrono também nestes autos com o
evidente intuito de obter decisão que lhes fosse favorável em alguma delas, ou ainda
receber honorários advocatícios perante diversas Comarcas do Estado.
A atuação temerária do autor e de seu advogado é, ainda, de
conhecimento deste E. Tribunal, como se nota dos seguintes julgados, envolvendo o
ora apelante, representado pelo mesmo patrono que atua neste feito:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZATÓRIA.
Inscrição do nome do consumidor em cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplentes. Sentença de improcedência, condenando a parte autora e seu Patrono,
solidariamente, às penas de litigância de má-fé.
Irresignação da parte requerente apenas quanto às
condenações por litigância de má-fé. Cabimento em
parte. Cadastro de proteção ao crédito tem o dever de
comunicar previamente o devedor a respeito da
inscrição promovida pelo credor, nos termos do artigo
43, §2o, do CDC. Dispensabilidade do aviso de
recebimento. Notificação que deve ser enviada ao
endereço fornecido pelo credor. Comprovação, na
hipótese, de envio de notificação ao endereço fornecido
pelo credor. Cadastro de proteção ao crédito que não
cometeu
ato
ilícito,
porque
se
desincumbiu
completamente do único ônus que a lei lhe impõe. A
inobservância dos deveres de lealdade e boa-fé
contidos no artigo 77 do CPC/15, por qualquer uma
das partes, de seus patronos, e de todos aqueles que
atuem no processo, incidindo na prática das condutas
previstas no artigo 80 do CPC/15, enseja a
condenação nas penas previstas no artigo 81 do
CPC/15, conforme expressamente previsto em lei.
Condenação solidária do Patrono da autora nas
penalidades por litigância de má-fé corretamente
decretada 'in casu'. Valor da multa que foi fixado em
valor adequado. Afastamento da condenação em
relação à indenização à parte contrária. Prejuízo não
demonstrado. Incabível a majoração de honorários em
favor da parte apelada, prevista pelo §11 do art. 85 do
CPC, ante o provimento parcial do recurso da parte
sucumbente.
Recurso
provido
em
parte. (TJ/SP, Apelação
no
1000201-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
92.2019.8.26.0071, Relator: Des. Walter Barone, 24a
Câmara de Direito Privado, julgado em 30/10/2019)
(realces não originais).
Indenizatória de danos morais fundada na alegação de
inclusão indevida do nome do autor em cadastro
restritivo ao crédito. Alegada ofensa ao art. 43, § 2o, do
CDC. Comprovação nos autos de encaminhamento de
notificação com comunicado de abertura de cadastro
em nome do autor. Regular a comunicação de
negativação.
Danos
morais
não
comprovados.
Improcedência mantida. Litigância de má-fé do autor
e solidariamente ao patrono, advogado Marcelo
Gerent, contumaz em ardis processuais e no
ajuizamento de ações sem fundamento legal. Apelo
improvido, com determinação. (TJ/SP, Apelação no
1000312-32.2019.8.26.0506,
Relator: Des.
Soares
Levada, 34a Câmara de Direito Privado, julgado em
26/8/2019) (realces não originais).
Relevante destacar, ainda, que a propositura de ações em massa
não é vedada, mas o advogado deve ter cautela analisando o direito de seu
patrocinado, para não colocar a parte em situação como a dos autos.
O advogado, como operador do Direito e profissional, tem
plenas condições de avaliar quando seu cliente tem razão. Tendo o compromisso
ético de informar quando o direito pretendido não possui chance de ser alcançado,
como ocorre na hipótese.
Assim, a litigância de má-fé restou configurada, razão pela qual
correta a imposição da multa por litigância de má-fé em quantia equivalente a 5% do
valor que foi dado à causa, além de indenização à ré pelos prejuízos sofridos, fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em R$ 2.000,00; tudo com respaldo nos artigos 80 e 81, caput e § 3o do Código de
Processo Civil, in verbis:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de
lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente
ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório.
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará
o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser
superior a um por cento e inferior a dez por cento do
valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária
pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os
honorários advocatícios e com todas as despesas que
efetuou. [...]
§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou,
caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por
arbitramento ou pelo procedimento comum, nos
próprios autos. [...]
E sobre o referido dispositivo:
[...] • 2. Condenação de ofício. A L 8952/94, ao alterar
o CPC/1973 18, já deixara expresso o dever de o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenar, de ofício, o litigante de má-fé. A regra
continua a mesma no CPC 81.
O destinatário primeiro da norma é o juiz ou tribunal,
de sorte que lhe é imposto um comando de
condenar o litigante de má-fé a pagar multa e a
indenizar os danos processuais que causou à parte
contrária. Isto porque o interesse público indica ao
magistrado que deve prevenir e reprimir os abusos
cometidos pelos litigantes, por prática de atos que
sejam contrários à dignidade da justiça. Deve assim
proceder de ofício, independentemente de requerimento
da parte. No mesmo sentido: Tornaghi. Coment. CPC2
, I, 150; JTACivSP 118/82. A pena por demandar
dívida já paga (CC 940) tem de ser pedida em ação
própria (JTACivSP 118/83).
• 3. Dever de indenizar. Caracterizada a litigância de
má-fé, há para o improbus litigator o dever de
indenizar, mesmo que seja vencedor na ação, pois
independe do resultado da demanda. Essa condenação
pode ser imposta cumulativamente com a pena pelo
embaraço à atividade jurisdicional (contempt of court),
prevista no CPC 77 IV e § 1.o, porque os bens jurídicos
ofendidos e seus titulares são diferentes: o dever de
não causar embaraço ao exercício da atividade
jurisdicional e o Estado-juiz (contempt of court) e o
dever de probidade e a parte
prejudicada (litigância de má-fé). [...] (Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em Comentários
ao Código de Processo Civil, RT, 2015, pp. 458/459)
(realces não originais).
Não obstante o acerto da condenação no caso, as penas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
litigância de má-fé não devem ser aplicadas ao patrono do autor.
Com efeito, e respeitado entendimento diverso, eventual conduta
irregular do patrono deve ser analisada em procedimento próprio, não cabendo sua
condenação de maneira solidária.
Nessa linha, já se manifestou esta C. Câmara:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização
Compra e venda de
mercadorias
Preliminar de nulidade da sentença
rejeitada - Contrato juntado aos autos e submetido à
perícia grafotécnica que apurou que a assinatura nele
lançada partiu do punho da autora Litigância de má
fé da parte mantida
Condenação reduzida para
manter-se
o
equilíbrio
entre
as
partes

Impossibilidade de condenação do advogado da parte
sem processo autônomo
Art. 32 do Estatuto do
Advogado - Apelação provida em parte.
(TJ/SP, Apelação
no
1005481-13.2013.8.26.0020,
Relator: Des. Eros Piceli, 33a Câmara de Direito
Privado, julgado em 11/7/2019) (realces não originais).
Compra e venda - Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais
improcedente - Regularidade da inclusão do nome do
usuário no cadastro de proteção ao crédito

Inadimplemento caracterizado Litigância de má-fé da
autora comprovada
Condenação solidária da
advogada por litigância de má-fé afastada - Apelação
parcialmente
provida
(TJ/SP,
Apelação
no
1000432-26.2019.8.26.0005, Relator: Des. Luiz Eurico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado, julgado em 28/11/2019)
(realces não originais).
Desta forma, de rigor a reforma parcial da r. sentença, apenas
para afastar a condenação do patrono à penalidade de litigância de má-fé.
Os pedido formulados pela apelada em contrarrazões, para
expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas -
NUMOPED e à OAB/SP, dando conhecimento acerca desta ação, não devem ser
acolhidos.
Isso porque, eventuais providências administrativas com o
escopo de apurar a atuação do patrono do autor podem ser adotadas pelo advogado
da ré, ao qual é facultado representar para instauração de processo disciplinar (artigo
55, caput, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil).
Por fim, tendo em vista o provimento parcial do presente
recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios conforme previsão do §11, do
artigo 85, do Código de Processo Civil, pois, conforme o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a majoração somente caberá na hipótese de não
conhecimento integral ou de desprovimento do recurso (STJ, Agravo interno no
REsp no 1.761.910/DF, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 16/9/2019).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora